Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. VEÍCULOS. CHAVE FALSA. ITER CRIMINIS. FASE. EXECUÇÃO. ATUAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação criminal, na qual a Defesa pugna pela absolvição, uma vez que as condutas não teriam extrapolado a fase de cogitação/preparação dos crimes.

2. No caso, descabe pretender o afastamento da fase de execução, uma vez que as provas orais comprovam a autoria e a materialidade do furto com o emprego de chave falsa, tendo a eficácia do meio ter sido atestada por perito oficial, bem como a subtração só não se efetivou pela atuação efetiva de terceiros garantidores do patrimônio alheio. Provas suficientes. Acervo probatório coeso. Furto qualificado tentado confirmado.

3. Recurso não provido.